Tribunal: TJPA
Processo: 0002192-36.2011.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002192-36.2011.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIELSON SIQUEIRA MONTEIRO, HERMIR DA SILVA COSTA, PAIMA PARAGOMINAS INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA, SILVESTRE SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 25 DA LEF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRECEDENTES STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RESP: 1100156 RJ. SÚMULA 409 DO STJ. APELO CONHECIDO E PROVIDO. EXECUÇÃO EXTINTA DE OFÍCIO.

1. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei n.° 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos.

2. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ ).

3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

4. A ausência de intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento no feito, impediu a inauguração do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo lapso quinquenal. Inobservância às regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), imprescindíveis para a decretação da prescrição intercorrente. Divergência da sistemática definida pelo STJ para a contagem da prescrição intercorrente, no julgamento do Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. Violação ao princípio do contraditório. Erro de procedimento. Prescrição intercorrente não configurada.

5. Da prescrição originária. Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base no entendimento firmado no REsp: 1100156 RJ e na Súmula 409 do STJ, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal. Matéria de ordem pública que deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

6. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva.

7. Tratando-se de cobrança de crédito tributário oriundo de Declaração Econômica Fiscal - DIEF de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, prevalece o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional é inaugurado com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, quando ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. Tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp n.° 1.120.295⁄SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

8. Na espécie, não havendo informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário.

9. Considerando que os créditos tributários objetos de cobrança foram atualizados em 28.01.2003 e, ação executiva fiscal somente foi ajuizada em 20.05.2011, data posterior ao quinquênio prescricional, resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo da propositura da ação.

10. Declarada, de ofício, a prescrição originária, determinando a extinção do processo executivo, nos termos do 156, V, do CTN.

11. Apelo Conhecido e Provido.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de setembro a 04 de outubro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
contra
PAIMA PARAGOMINAS INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA, ELIELSON SIQUEIRA MONTEIRO E HERMIR DA SILVA COSTA
, em razão de

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial de Paragominas/PA, que extinguiu a
Ação de Execução Fiscal (Proc.
0002192-36.2011.8.14.0039
– PJE)
, pela
ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário objeto da lide.

A decisão recorrida tem a seguinte conclusão:

(...)
Diante do exposto, reconheço de ofício a prescrição e extingo o processo com resolução do

mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas em razão da isenção do exequente.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do

valor da causa.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Paragominas/PA, 1º de outubro de 2019
.
(...)

Em razões recursais, o apelante aduz a inocorrência da
prescrição intercorrente,
isto porque,
além do decurso do prazo legal, para haver o reconhecimento da prescrição do crédito cobrado, deve ser comprovada a inércia do credor, aduzindo, que, no caso em exame, não houve desídia da Fazenda Pública, vez que a paralização do feito se deu por atos alheios à sua vontade, inexistindo ato a seu cargo que, eventualmente, tenha deixado de ser praticado para a regular tramitação do feito.
Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo para reformar integralmente a decisão recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Recentemente, o STJ, em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...). 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo, ex lege.

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada. É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

(...)

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no dispositivo legal supra, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

No caso dos autos, após frustrada a citação via AR, conforme certificado no Id. 5440012 - Pág. 6/10, o Juízo a quo determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar (Id. 5440013 - Pág. 1). Em resposta, a exequente requereu a renovação das diligências no mesmo endereço, contudo, por meio de oficial de justiça (Id. 5440014 - Pág. 1), o que foi deferido pelo magistrado a quo (Id. 5440014 - Pág. 12), contudo, restou igualmente frustrada, conforme certidão de Id. 5440014 - Pág. 18, razão pela qual novamente o exequente foi instado a se manifestar (Id. 5440014 - Pág. 19), tendo então, o Ente Público peticionado nos autos requerendo a inclusão no polo passivo dos sócios Elielson Siqueira Monteiro, Silvestre Silva Ribeiro e Hemir da Silva Costa, bem coo a citação destes (Id. 5440014 - Pág. 21/22), o que foi deferido pelo Juízo de origem (Id. 5440014 - Pág. 36).

Após as diligências, apenas o executado, Hemir da Silva Costa foi devidamente citado (Id. 5440014 - Pág. 44), contudo, deixou de apresentar manifestação (Id. 5440014 - Pág. 60), tendo o Exequente requerido o bloqueio via BacenJud (Id. 5440014 - Pág. 66)

Entretanto, sem a necessária intimação pessoal, o Juízo de origem proferiu sentença de extinção da ação executiva, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

Observa-se que do ajuizamento da ação a prolação da sentença não foram cumpridas as regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), imprescindíveis para que fosse decretada a prescrição intercorrente. Isto, porque a ausência de intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento no feito, impediu a inauguração do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo lapso quinquenal prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, divergindo da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente definida pelo STJ no julgamento do Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

Neste sentido, acerca da necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para a ocorrência da prescrição intercorrente, o STJ possui tese firmada no julgamento do REsp 1.268.324/PA – TEMA – 508, pela sistemática dos recursos repetitivos, a conferir:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada. 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (Resp. 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012). (Grifo nosso).

Assim, em respeito ao princípio do contraditório, antes do magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum eventual fato impeditivo à incidência da prescrição.

Logo, afastada a prescrição intercorrente por erro de procedimento, passo a análise da prescrição originária, uma vez que se trata de matéria de ordem pública e deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO

Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp: 1100156 RJ, sob rito de recurso repetitivo, em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, a conferir:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública. O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009,, Data de Publicação 18/06/2009 ) Grifo nosso

A matéria também se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.

Dessa forma, identificada a ocorrência da prescrição originária antes da propositura da ação, pode o julgador decretá-la, independentemente da oitiva prévia da Fazenda Pública.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

In casu, a Fazenda Pública ingressou com a ação executiva para cobrar créditos tributários de ICMS oriundos de Declaração Econômica Fiscal - DIEF, referente ao período de 28.01.2003, conforme Certidões de Dívida Ativa acostadas (Id. 5440012 - Pág. 3).

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, prevalece o entendimento de que com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, ocorre a constituição definitiva do crédito tributário.

Tal posicionamento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp n.° 1.120.295⁄SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que culminou, inclusive, na edição da Súmula n.º 436⁄STJ, a conferir:

Súmula n.° 436 do STJ – A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providencia por parte do Fisco.

Na espécie, considerando que não há informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário.

Assim, considerando que os créditos tributários objetos de cobrança foram atualizados em 28.01.2003 e, ação executiva fiscal somente foi ajuizada em 20.05.2011, data posterior ao quinquênio prescricional, resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo da propositura da ação.

Logo, em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica e com base na Súmula 409, deve ser afastada a prescrição intercorrente e, de oficio, declarada a prescrição originária, com a extinção do processo executivo, nos termos do 156, V, do CTN.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para afastar a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo e, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, ante a ocorrência da prescrição originária, na forma do disposto no 156, V, do CTN.

É o voto.

P.R.I.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém (PA),.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2021